Tribunal: STF
Processo: ARE 1482051
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de exaurimento das vias recursais na instância ordinária. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários na origem.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 .